Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706809-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMULO TEIXEIRA MARINHO JUNIOR AGRAVADO: NÃO HÁ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rômulo Teixeira Marios Júnior contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Família de Brasília que, nos autos da Ação de Prestação de Contas n. 0754936-16.2020.8.07.0016, declinou a competência para uma das Varas de Família da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de prestação de contas referente à interdição de no 2017.01.1.011120-2 distribuída a este juízo, contudo, as partes não residem mais nesta circunscrição judiciária, pois mudaram-se para o Rio de Janeiro-RJ, conforme endereço informado na inicial. Em razão da presente ação envolver interesse de incapaz, aplica-se ao presente caso o princípio do melhor interesse desse, bem como do melhor acesso do juízo ao interdito, que estabelece que o foro competente é o do domicílio do interditado, o qual facilita o seu acesso ao Judiciário e, mormente, o juízo tem maior facilidade para fiscalizar a curatela. Assim, como bem salientou o Parquet (ID 115957579), o juízo competente para processar e julgar a presente ação é o do domicílio do incapaz, nos termos do art. 50 do CPC. No caso dos presentes autos, verifica-se que nenhuma das partes reside nesta circunscrição judiciária, não havendo motivos para a manutenção do feito neste juízo. Destarte, considerando que, consoante o art. 65, parágrafo único do CPC, o Ministério Público pode arguir a incompetência relativa nas causas em que atua, ACOLHO o pedido ministerial e determino a remessa dos autos para uma das Varas de Família da Comarca do Rio de Janeiro/RJ., eis que a incapaz, ora interditada, reside na referida localidade. Determino, pois, a remessa dos presentes autos a uma das Varas de Família do Rio de Janeiro/RJ. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, remetam-se os autos com as cautelas de praxe..” O Agravante relata que, inicialmente, a Ação de Prestação de Contas foi distribuída para a 2a Vara de Família de Brasília. Todavia, foi declinada a competência para a 4a Vara de Família, sob o fundamento de que o julgamento de demanda acessória ao processo de interdição é do juízo em que foi processada e julgada. Defende a inaplicabilidade do art. 50 do CPC, sob a alegação de que, no casos dos autos, não há réu, pois cuida-se de jurisdição voluntária. Argumenta que, nos termos do art. 553 do CPC, as contas devem ser prestadas em apenso aos autos do processo em que o curador tiver sido nomeado. Salienta que a regra especial estabelecida no art. 553 do CPC deve prevalecer sobre a regra geral, não podendo a mudança de residência do curador modificar o que foi determinado. Sustenta que foi o Juízo da 4a Vara de Família de Brasília que processou e julgou a Ação de Interdição e decretou a curatela definitiva nos autos do Processo no 2017.01.1.011120-2, no qual também foi determinada a prestação de contas anual. Alega que sua mudança para o Estado do Rio de Janeiro não o impede de prestar contas ao Juízo da 4a Vara de Família de Brasília. Impugna a declinação da competência para uma das varas da Comaraca do Rio de Janeiro e defende que a competência da 4a Vara de Família de Brasília deve ser mantida, por ser o juízo que julgou a Interdição, a Ação que autorizou a venda do único imóvel da herança e a Ação de Prestação de Contas de 2018. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo com obtar a remessa dos autos à Comarca do Rio de Janeiro. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 33232496. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja obstada a remessa dos autos à Comarca do Rio de Janeiro, sob o argumento de que o Juízo competente para processar e julgar a ação de prestação de contas deve ser o mesmo que processou e julgou a Ação de Interdição, isto é, a 4a Vara de Família de Brasília. Contudo, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito. Isso porque, conforme salientado pelo juízo de origem, cuida-se de ação que visa proteger os interesses e direitos de pessoa incapaz submetida à curatela. No caso dos autos, a ação de prestação de contas estava sendo processada na 4a Vara de Família de Brasília, Juízo que processou e julgou a interdição da curatelada e a nomeação do curador, ora agravante. Contudo, conforme de infere dos autos, curador e curatelada mudaram de domicílio e passaram a residir no Rio de Janeiro. Como se sabe, o princípio da perpetuatio jurisdictionis tem por escopo evitar constantes alterações advindas do estado de fato e de direito. É o que se extrai do art. 43 do CPC, in verbis: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” Contudo, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ, nos casos em que se discute interesse de incapaz, “o princípio do juízo imediato deve prevalecer até mesmo sobre a regra da perpetuatio jurisdictionis, de modo a possibilitar o contato direito entre o magistrado e o curatelado e, assim, melhor atender as necessidades deste, ao ingressar em juízo”. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INTERDIÇÃO. CURATELA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS (ART. 87 DO CPC). INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE A INTERDITA JÁ É FALECIDA. CONFLITO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nos processos que envolvam curatela deve prevalecer o interesse da pessoa interditada em detrimento de quaisquer outras questões, podendo ser mitigado, inclusive, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 87 do CPC, segundo o qual a competência se define no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia. 2. Referido entendimento tem como pressuposto o melhor acesso do juiz ao interdito, zelando por seus interesses, consoante dispõe o princípio do melhor interesse do incapaz. Em demandas desse jaez é recomendável, no curso da instrução probatória, o contato direto do magistrado com o curatelado, para que o julgador possa extrair de forma mais acurada conclusões acerca de toda situação que circunda o exercício do munus da curatela, salvaguardando toda e qualquer necessidade do interditado. 3. A hipótese comporta solução diversa, tendo em vista que a ação de prestação de contas pela curadora foi manejada após o falecimento da interdita, circunstância que recomenda a manutenção da regra de estabilização da lide insculpida no artigo 87 do CPC, e a observância do art. 919 do CPC. 4. Conflito conhecido para declarar competente o suscitado, o d. Juízo de Direito da Primeira Vara Cível, Família, Sucessões, Infância e Juventude de Itapaci - GO.” (CC 134.097/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 05/11/2015) “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. FORO DE DOMICÍLIO DO INTERDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Irrelevante, na espécie, a discussão acerca da incidentalidade ou autonomia do pedido de substituição de curador, pois em ambos os casos a conclusão a que se chega é a mesma. 2. Em se tratando de hipótese de competência relativa, o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, toda a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de direito. 3. Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela. Precedentes. 4. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 11a Vara de Família e Sucessões de São Paulo-SP (juízo suscitado), foro de domicilio do interdito e da requerente.” (CC 109.840/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 16/02/2011) Desse modo, depreende-se que, em razão do interesse do incapaz, as ações em que envolvem curadoria são de competência do foro do domicílio do incapaz, o que facilita a fiscalização da curatela, bem como o acesso ao Poder Judiciário. Seguindo a orientação do c. STJ, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO DA CURATELADA DURANTE O PROCESSO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. FORO DE DOMICÍLIO DA CURATELADA. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 1. Na ação de prestação de contas em que figurar réu incapaz, o juízo competente é o foro do domicílio do incapaz, em consideração à defesa da parte notadamente hipossuficiente na relação processual bem como a necessidade de fiscalização da curatela, além de facilitar-lhe o acesso ao Poder Judiciário, em especial a locomoção e realização de eventuais diligências. 2. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da Segunda Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o suscitante.” (Acórdão 1234576, 07264475120198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MELHOR INTERESSE DA INTERDITADA. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DA INCAPAZ. 1. A proteção ao melhor interesse da incapaz em demandas que envolvam a tutela de seus interesses prepondera sob qualquer outra questão, inclusive, sobre a regra de estabilização da competência (perpetuatio jurisdicionis), a fim de facilitar a efetiva fiscalização do exercício de sua curatela e o melhor acesso ao Judiciário. Precedentes do STJ. 2. Não se vislumbra qualquer prejuízo quanto à tramitação de ação de prestação perante o Juízo mais próximo ao domicílio da interditada, visto assegurar-lhe melhor acesso e fiscalização da curatela pelo Judiciário, facilitando, ainda, eventual produção de atos processuais. 3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitante.” (Acórdão 1401053, 07407518420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no PJe: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, inexiste plausibilidade no direito alegado. Igualmente, não verifico risco de dano grave ou de difícil reparação. A uma porque o Curador, ora agravante, reside no Rio de Janeiro, o que facilitará sua prestação de contas. A duas porque, conforme já solicitado pelo Ministério Público, a ação será remetida à Comarca do Rio de Janeiro acompanhada de cópia integral do processo de interdição e dos demais processos em tramitação de interesse das partes. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora